Tribunal: TJES
Processo: 0006761-46.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Desobediência
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006761-46.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ZANIBONI AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006761-46.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ZANIBONI AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando materialidade e autoria evidenciadas diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
A inobservância do disposto no artigo 226 do CPP não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006761-46.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO ZANIBONI AMARAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por

Eduardo Zaniboni Amaral
, em razão da sentença condenatória prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigo
s
157,
§2º
, inciso II
e §2°-A, inciso I
e 330, ambos do
Código Penal
, condenando-o às penas respectivas de
5
anos
e 4 meses de
reclusão e 1
0
dias-multa
e
15 dias de detenção e 10 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a denúncia:

“no dia 29 de outubro de 2022, por volta das 12 horas e 30 minutos, na Rua Lindolfa Anders, bairro Santos Dumont, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu uma motocicleta, marca a) Honda, modelo CG Titan 150 KS, placa MQJ-0713, conforme declaração da vítima Bruno a) Ferreira Nunes, de fls. 42/43.

Ainda segundo os autos, no dia 31 de outubro, após uma tentativa de abordagem pela Guarda Municipal, o denunciado desobedeceu a ordem de parada, tentando fugir na posse da "res furtiva", bem como trazia consigo droga para uso pessoal.

Consta os autos que a vítima havia parado sua moto e descido a fim de realizar uma ligação, momento em que foi abordado por dois indivíduos, sendo um deles o denunciado que portava uma arma de fogo, estes então mandaram a vítima entregar a motocicleta e a mochila, a vítima correu e o denunciado o perseguiu tentando subtrair sua mochila, contudo não obteve êxito, contudo tomou posse da motocicleta e evadiram-se do local. Consta os autos que no dia 31 de outubro de 2022, os agentes da Guarda Municipal foram informados da passagem de uma moto com placa com restrição de roubo pelo sistema de monitoramento da cidade, sendo acionados para interceptá-la, se pastando em uma rua por onde ela passaria, e ao visualizarem a moto e seu condutor, deram ordem de parada, que foi ignorada pelo denunciado, o qual tentou fugir da abordagem policial, contudo, 500 metros a frente, após seguirem o denunciado, os agentes conseguiram realizar a abordagem."

Em face da condenação,

o recorrente
aduziu a
absolvição por ausência de comprovação de autoria quanto ao
crime de roubo
, tendo em vista suposta nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico em sede policial.

Pois bem. Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas.

A
materialidade
restou comprovada por meio do Auto de Apreensão (fl. 28) e Boletim Unificado (fls. 36/38), ao passo que a
autoria
, pode ser constatada a partir dos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial, vejamos.

A vítima
Bruno Ferreira Nunes
, tanto na esfera policial (fls. 46-47) quanto em juízo (mídia em anexo),
relatou como se deu a empreitada criminosa,
afirmando que
a moto pertencia a empresa
em que trabalhava, ficando sob sua responsabilidade. Disse que
foi abordad
o
por dois elementos,
os quais se aproximaram em uma moto, ocasião em que o apelante desembarcou,
levando
as mãos na cintura, razão que o levou a correr,
abandonando a moto no local,
quando esta foi subtraída.

Frise-se,
em relação a
autoria, a prova é clara. Ao contrário do que se sustenta, a vítima reconheceu o recorrente como o executor da subtração mediante grave ameaça e seu comparsa como facilitador da fuga, visando o êxito do crime.

É também
digno de nota o depoimento em juízo do
Guarda Municipal
Felipe Jacob Schultz
,
tendo este afirmado que
tomou conhecimento do crime a partir da constatação, por meio do cerco eletrônico, que a
moto conduzida pelo acusado
possuía r
estrição,
ocasião em que lhe foi emitida a ordem
de parada,
a qual
foi por desobedecida
pelo apelante
.

A arguição defensiva, portanto, não encontra apoio nos autos, havendo prova irrefutável, sobretudo a partir da palavra da vítima, de que o recorrente foi um dos responsáveis pela prática do crime.

Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância
,
pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:

Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e semcontradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
' [...]". (AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021

E, ainda que o reconhecimento não tenha ocorrido nos moldes do que prevê o artigo 226 do CPP, sabe-se que a disposição normativa é uma recomendação para que o elemento de prova seja mais firme. Isso não quer dizer que, não atendida a forma prescrita, o reconhecimento perderá sua validade;
passará apenas a depender que seu valor seja corroborado por outras provas, o que, como visto, é o caso dos autos.

Esse é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art.
226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Pela leitura do trecho acima, verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento fotográfico, tendo a vítima relatado, inclusive, em seu depoimento judicial, com detalhes, a dinâmica delitiva, destacando-se que o ora acusado era conhecido, razão pela qual não correu quando ele foi em sua direção . [...]
(AgRg no REsp 1960266/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Portanto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta dos réus típica, ilícita e culpável,
mantenho a condenação dos apelantes

pela prática do crime previsto no a
rtigo
157,
§2º
, inciso II
e §2°-A, inciso I
do CP.

Por fim
, embora não haja insurgência,
anoto
a ausência de elementos que evidenciem erro ou desproporcionalidade na dosimetria das penas.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.